Tribunal: STF
Processo: HC 264174
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 27.10.2025, por Chafei Amsei Neto, advogado, em benefício de Leonardo Junior de Brito Raimundo, contra decisão da Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 6.10.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.040.440.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 29.7.2025 pela apontada prática de furto qualificado (inc. IV do § 4º do art. 155) e corrupção de menores (art. 244-B da Lei n. 8.069/1990). Em 30.7.2025, o juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública.



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem:



    “DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA. 



    I. Caso em Exame Pedido de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Leonardo Junior de Brito Raimundo, contra decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. O paciente foi preso por suposta prática de furto qualificado e corrupção de menores, com pedido de medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar. 



    II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise da legalidade da prisão preventiva decretada, considerando a alegação de ausência de requisitos para sua manutenção e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. 



    III. Razões de Decidir 3. A prisão preventiva foi mantida devido à presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, além da necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta dos delitos e a reincidência do paciente. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, dada a gravidade dos fatos e a necessidade de acautelamento. 



    IV. Dispositivo e Tese 5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 2. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes requisitos legais. Legislação Citada: 



    Código Penal, art. 155, § 4º, IV; art. 244-B da Lei nº 8.069/90; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 319. Jurisprudência Citada: 



    STJ, HC 217.175/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 12/03/2013; 



    STF, HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 10.08.12” (fl. 2, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado o Habeas Corpus n. 1.040.440 no Superior Tribunal de Justiça. Em 6.10.2025, a Relatora, Ministra Marluce Caldas, indeferiu a medida liminar.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega “a completa e total nulidade da decisão judicial que decretou a prisão preventiva imposta ao Paciente, tendo em vista a ausência de motivação idônea, mínima e razoável para a prisão preventiva imposta e a não aplicação de cautelares diversas de prisão, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal, c.c § 6º do art. 282, artigo 315 e artigo 316, parágrafo único, todos do Código de Processo Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a Autoridade Coatora não logrou êxito em demonstrar a extrema necessidade da manutenção da prisão preventiva em prol da ordem pública, sendo relevante de que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta que “a segregação do Paciente se baseou na reiteração delitiva e a existência de mandado de prisão em aberto em execução penal anterior, desconsiderando-se por completo que se trata de crime sem violência ou grave ameaça. Assim, a manutenção da prisão cautelar, fundada em meras presunções, carece de respaldo fático-jurídico e afronta os princípios da legalidade, da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente revela-se absolutamente dissociada dos pressupostos legais, especialmente no que tange à ausência de demonstração do periculum libertatis e à omissão quanto à viabilidade das medidas alternativas previstas no artigo 319 do CPP” (fl. 7, e-doc. 1).



    Assinala que “a decisão de origem, mantida pelo STJ, também sustentou a prisão preventiva na necessidade de acautelar a ordem pública, em razão da suposta reiteração delitiva e da existência de mandado de prisão em execução penal anterior. Entretanto, tais fundamentos são genéricos e desprovidos de contemporaneidade, não atendendo ao disposto no art. 312 e ao art. 315, § 2º, do CPP. A mera gravidade do crime e o histórico pretérito do paciente não podem servir de justificativa autônoma para a manutenção da prisão” (fl. 11, e-doc. 1).



    Enfatiza que “a defesa demonstrou de forma idônea que o paciente é responsável direto pelos cuidados de duas crianças menores de 12 anos de idade, sendo pai de um menino de 2 anos, que reside sob sua guarda, e de uma menina de 10 anos, residente em Goiás, a quem presta pensão alimentícia regularmente” (fl. 17, e-doc. 1).



    Afirma que “a prisão domiciliar em tais hipóteses não exige exclusividade de cuidados, bastando a demonstração de que a presença do genitor e essencial ao bem-estar e desenvolvimento dos filhos menores, o que se evidencia nos autos” (fls. 17-18, e-doc. 1).



    Realça que, “na improvável denegação da ordem acima solicitada, nasce ao Paciente o direito de responder o crime em comento em liberdade, ainda lhe seja aplicado as medidas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal” (fl. 21, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ante o exposto, estando presentes o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculun in mora’, requer digne Vossa Excelência de conceder MEDIDA LIMINAR para que seja, inicialmente, reconhecida a nulidade aventada no presente writ, devendo ser determinada a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ilegal decretada em desfavor do Paciente LEONARDO JUNIOR DE BRITO RAIMUNDO, determinando a imediata expedição de seu respectivo ALVARÁ DE SOLTURA em seu favor, ainda que sejam impostas restrições alternativas constantes no art. 319 e seguintes do Código de Processo Penal, e, após as informações, se necessárias, prestadas pela autoridade coatora, com fundamento, nos princípios da individualização da pena (5º, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil,) e princípio da humanidade insculpido no artigo 5º, inciso III: ‘Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante’. 



    Caso entenda necessário, requer-se a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318 do CPP, como medida que melhor atende ao binômio justiça e dignidade da pessoa humana, além de resguardar o superior interesse da criança. 



    Alternativamente, que seja determinada a substituição da prisão preventiva por uma das medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, tendo em vista serem mais adequadas ao caso concreto que não demonstra necessidade de segregação cautelar. 



    No julgamento de mérito, requer seja definitivamente concedida a ordem, determinando-se que o paciente posto imediatamente em liberdade, ate o término das investigações policial, tudo isso por ser medida mais salutar JUSTIÇA” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”). Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    8. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, após corrupção de três menores de dezoito anos e furto qualificado, pela escalada e pelo concurso de pessoas, de bens cujo valor totaliza R$ 22.538,00 reais.



    Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, o juízo de origem anotou a necessidade de garantia da ordem pública pelo risco concreto de reiteração delitiva, realçando que o paciente estava foragido na data do crime, em decorrência de mandado de prisão em aberto para execução penal referente a condenação anterior:



    “(...) No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade das infrações e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 do CPP). Os documentos acostados aos autos e os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial comprovam a existência da infração penal, bem como indicam a participação do investigado na prática do delito. Ressalte-se que o custodiado encontra-se foragido, com mandado de prisão em aberto em autos de execução penal, referente a condenação anterior por crime de trânsito, como bem observado pelo Ministério Público. Não houve extinção da pena, tampouco início do cumprimento da sanção imposta, restando frustrada a aplicação da lei penal naquele feito, o que justifica a custódia como forma de assegurar a futura execução da reprimenda. Afinal, com pena a ser cumprida (e sequer iniciada, pois há mandado sem cumprimento), o custodiado voltou a delinquir, envolvendo-se com adolescentes, a demonstrar a pouca confiança a lhe ser direcionada pela Justiça. O novo delito, praticado em concurso com adolescentes, de mais a mais, envolveu invasão de domicílio e subtração de diversos bens, sendo utilizado o veículo do próprio custodiado como instrumento para o transporte dos objetos furtados, o que denota sua participação consciente e relevante na empreitada. Nesse contexto, a segregação cautelar se impõe para garantia da ordem pública, diante da reiteração criminosa, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, tanto neste feito quanto no processo de execução já em trâmite, evitando o agravamento da impunidade, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que a liberdade provisória não é suficiente para impedir a reiteração criminal (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito – art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Caso as circunstâncias se modifiquem, e o juízo competente entenda pela segurança do cumprimento de sua pena, bem como pela ausência de perigo concreto desta ação, possível a modificação da medida. Por ora, contudo, Leonardo não guarda as condições seguras necessárias para resposta em liberdade. Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de LEONARDO JUNIOR DE BRITO RAIMUNDO em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, I e II e art. 315 do Código de Processo Penal. (...)” (fls. 89-90, e-doc. 4).



    A prisão preventiva do paciente foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com a seguinte fundamentação:



    “(...) quanto aos fundamentos específicos da medida decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao decretar a custódia cautelar do paciente, tecendo suas considerações e descendo às peculiaridades do caso concreto, sendo absolutamente desarrazoada a pretensão defensiva de desmerecê-la. 



    Outrossim, há de se frisar a já mencionada necessidade de se preservar a ordem pública, diante das peculiaridades de suas condutas, eis que teria subtraído bens de elevado valor patrimonial, em concurso de agentes e mediante escalada, além de ter corrompido três adolescentes. Se não bastasse, o paciente se encontrava foragido e com mandado de prisão expedido em seu desfavor. 



    A preservação da prisão preventiva, portanto, é necessária, já que a sua revogação, além de poder acarretar risco à ordem pública, também poderia prejudicar a aplicação da lei penal e do princípio da suficiência da pena e os critérios preventivo, retributivo e ressocializador da reprimenda” (fls. 10-11, e-doc. 2).



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar ao paciente.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, reforçada pelo risco concreto de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 223.213-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na gravidade concreta da conduta, quando demonstrada a periculosidade social do agente a partir do risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 223.370-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GRAVIDADE CONCRETA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.230-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2019).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I, c/c o art. 14, inciso). Prisão preventiva. Pretendida revogação. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 158.462-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 13.9.2018).



    10. É também firme na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento pelo qual, “presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal” (HC n. 166.655-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.3.2019).



    11. Registre-se, ademais, ser o entendimento deste Supremo Tribunal que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RISCO À ORDEM PÚBLICA  
E À INSTRUÇÃO CRIMINAL. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, considerando-se a necessidade de resguardar tanto a ordem pública quanto a instrução criminal, seja pelo demonstrado risco de ocultação ou destruição de provas, seja pelo destacado papel da paciente na organização criminosa, além do fundado risco de reiteração delitiva. 



    2. De acordo com o ato indicado como coator, a paciente foi ‘flagrada descumprindo ordem judicial emanada do Superior Tribunal de Justiça de não manter comunicação com funcionários do Tribunal de Justiça, dando orientação, para uma de suas subordinadas, no sentido de impedir a apreensão de aparelho telefônico pela Polícia Federal’, razão, por si só, suficiente para justificar a necessidade da medida, sobretudo porque associada ao insucesso de cautelar alternativa anteriormente fixada. (...) 



    4. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 186.621, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal entende que a contemporaneidade relaciona-se com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, não é importante que o fato ilícito tenha sido praticado em um lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso desse período, continuam presentes os requisitos autorizadores da custódia. Precedentes. 



    2. A reincidência e a necessidade de interromper atividade de organização criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 



    3. Alcançar conclusão diversa da firmada nas instâncias ordinárias, quanto à liderança do paciente na organização criminosa e à contrariedade ao princípio da isonomia, demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 236.299-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 1º.7.2024).



    12. Sobre o pedido de prisão domiciliar, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu:



    “Ademais, por meio do presente writ, busca o impetrante a concessão de concessão de prisão domiciliar, alegando ser ele o único responsável pelo sustento de sua prole. Contudo, não restou minimamente comprovado que o paciente seja o único a suprir as necessidades econômicas e afetivas dos supostos impúberes, sendo que um deles, segundo narra a própria impetração, sequer residiria consigo, demonstrando que a situação do paciente não se amolda ao disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal. 



    O artigo 318 do Código de Processo Penal estabelece as disposições existentes sobre a substituição da prisão preventiva por domiciliar, salientando-se que estas não devem ser interpretadas de maneira incontornável, cabendo analisar as situações existentes em cada caso concreto, como demonstram os precedentes das Cortes Superiores. 



    Deveras, no julgamento do Habeas Corpus 143.641/SP, no Supremo Tribunal Federal, fez-se constar ressalva expressa, a fim de permitir a avaliação de casos específicos em que patenteada, excepcionalmente, a inviabilidade de se conceder a benesse. Assim, pela aludida decisão da Suprema Corte, houve a concessão da ordem para se ‘determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperes ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 11.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’ (HC 143641/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/02/2018). 



    E, de fato, verifica-se que peculiaridades existem, no caso concreto, que autorizam a denegação da ordem. 



    E ainda, a aplicação extensiva das disposições previstas nos artigos supracitados permitiria a concessão da prisão domiciliar humanitária em casos excepcionais. No entanto, esta só pode ser adotada quando há abandono de pessoas ligadas ao paciente, com necessidades especiais ou que apresentem graves problemas de saúde, as quais dele dependam exclusivamente, o que, repisa-se, não foi minimamente comprovado. 



    Destarte, em casos como o presente, é necessária cautela nesta fase preambular, pois a concessão de prisão domiciliar poderia representar benesse manifestamente indevida, premiando pessoa que, sem revelar nenhuma preocupação com a prole, comete, contra a própria genitora de seus filhos, delito que possui como elementares violência física e grave ameaça. 



    Enfim, além da ausência de comprovação da alegada necessidade de cuidados a serem despendidos aos filhos do paciente, não houve comprovação de que seja ele a única pessoa responsável por tais cuidados, nem a imprescindibilidade de sua colocação em prisão domiciliar. 



    Correta, enfim, a imposição da medida prisional, visto que efetivamente presentes os requisitos para a prisão preventiva” (fls. 13-16, e-doc. 2).



    13. O decidido pelo Tribunal paulista harmoniza-se com a compreensão assentada no Habeas Corpus n. 143.641 e no Habeas Corpus n. 165.704 por este Supremo Tribunal, que ressaltou não haver direito automático ao benefício da prisão domiciliar nas hipóteses do art. 318 do Código de Processo Penal que envolvam gestantes, mães de crianças menores de doze anos, pessoas imprescindíveis aos cuidados de criança menor de seis anos ou com deficiência e pais que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de doze anos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE  
PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS  
REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental’ (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016). 



    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 



    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, ‘somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante’. 



    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 185.404 AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM DESFAVOR DE SUPOSTO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRETENDIDA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTADA EXCEPCIONALIDADE APTA A AFASTAR O BENEFÍCIO PREVISTO NOS ARTS. 318 E 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a decisão que decreta a prisão preventiva em razão de ser o agravante, supostamente, integrante de organização criminosa. 



    2. É possível conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, ‘desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole’ (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes). 



    3. O Superior Tribunal de Justiça ressaltou, no caso, ‘não haver demonstração da imprescindibilidade do recorrente aos cuidados da criança, tendo em vista a ausência de comprovação de que seria seu único responsável’. 



    4. Esta Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal desde que, como é o caso, fundamentada a excepcionalidade. 



    5. Agravo interno desprovido” (HC n. 201.929-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Latrocínio na modalidade tentada (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, do Código Penal). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta da acusada. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ré possui filho menor de 12 anos. Não restou comprovada a imprescindibilidade da paciente nos cuidados do menor. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada” (HC n. 165.843-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    Nesses julgados e nos demais habeas corpus nos quais tem sido aplicada a mesma compreensão, assentou-se a orientação de que se faz necessária a demonstração de ser a medida imprescindível ao bem-estar da criança ou da pessoa com deficiência, reais beneficiárias da norma dos incs. III, IV, V e VI do art. 318 do Código de Processo Penal.



    Sobre a previsão dos incs. III e VI do art. 318 do Código de Processo Penal, na qual o paciente pretende ser enquadrado, a legislação exige a demonstração da imprescindibilidade do custodiado para os cuidados da pessoa menor de seis anos ou com deficiência, o que, pelo assentado nas instâncias antecedentes, não se configurou na espécie.



    14. Na espécie, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise do pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação suficiente, supressão da instância de origem.



    A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Marluce Caldas, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 



    2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUP